Tribunal: TJMT
Processo: 0000995-05.2015.8.11.0099
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000995-05.2015.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR ESSER BARBOSA - CPF: 025.920.671-75 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), THAILSON DA ROSA BRANZAN - CPF: 061.665.741-26 (VÍTIMA), VAGNER DE AZEVEDO DE LIMA - CPF: 061.109.411-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Majoração de honorários advocatícios. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo defensor dativo contra a sentença que fixou os honorários advocatícios em 1 URH, após reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal. O apelante pleiteia a majoração do valor para, no mínimo, 10 URHs, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT, sustentando que o valor fixado não reflete os esforços empreendidos na defesa do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível majorar os honorários advocatícios do defensor dativo com base na tabela de honorários da OAB/MT, à luz dos critérios legais e da fundamentação exigida para fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A tabela de honorários advocatícios da OAB não é vinculativa, mas deve ser considerada como parâmetro para evitar a fixação de valores irrisórios ou abusivos, assegurando uma remuneração justa e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, em consonância com os princípios da dignidade profissional e da razoabilidade.

4. A fixação de valores inferiores à tabela deve ser devidamente justificada, sob pena de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

5. No caso em análise, o magistrado fixou os honorários em 1 URH sem apresentar fundamentação idônea, ignorando os atos processuais realizados pelo defensor, como a apresentação de resposta à acusação e quesitos para perícia, além de participação em audiência instrutória.

6. Considerando a atuação do defensor em diversas etapas do processo, arbitra-se os honorários em 8 URHs, valor proporcional à complexidade e extensão dos serviços prestados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para 8 URHs, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento:
"1. A tabela de honorários da OAB não é vinculativa, mas serve como parâmetro para a fixação de valores justos com base no trabalho desempenhado pelo defensor dativo. 2. A fixação de honorários advocatícios inferiores aos previstos na tabela de honorários da OAB exige fundamentação idônea. 3. A majoração é cabível quando demonstrada a insuficiência do valor fixado em relação ao trabalho realizado pelo advogado nomeado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC: RAC 0002171-51.2018.8.11.0022, DJE 04/02/2020; RAC 0000139-69.2018.8.11.0088, DJE 25/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Paulo César Esser Barbosa
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT
,
que reconheceu a
prescrição
da pretensão punitiva Estatal,
julgando extinta sua punibilidade
. Na mesma sentença, foram arbitrados honorários advocatícios ao defensor dativo no montante de 1 URH. (
Id. 258722673).

Em suas
razões
recursais, almejou a majoração dos honorários advocatícios para o mínimo de 10 URHs, em consonância com a tabela da OAB/MT, argumentando que o valor arbitrado na sentença é incompatível com os esforços desempenhados no processo. (Id. 258722677).

Em
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça manifestou desinteresse processual no recurso, deixando de opor-se ao pedido formulado pela defesa (Id. 258722679).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
provimento parcial
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id.

246931661):

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – Pedido de majoração dos honorários dativos – Possibilidade – Valores devem ser compatíveis com o trabalho desempenhado – Pelo exposto, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, para majorar a verba honorária do advogado dativo ao arbítrio de Vossas Excelências.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo César Esser Barbosa
contra a sentença em que se reconheceu a prescrição da pretensão punitiva Estatal e fixou honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de 1 URH.

A defesa, inconformada com o arbitramento dos honorários, pleiteia a sua majoração para o mínimo de 10 URH, conforme estipulado na tabela da OAB/MT, alegando que o valor fixado não reflete adequadamente os esforços do defensor no caso.

Infere-se que no caso dos autos que, logo após a citação do réu, em que ele manifestou não ter condições econômicas de arcar com as despesas para contratar um advogado, lhe foi nomeado
defensor dativo na pessoa do
Dr.
Florentino Aparecido Martins
(OAB/MT – 9.659-B) – Id. 258722663 - Pág. 79.

O referido advogado apresentou resposta à acusação (Id. 258722663 - Pág. 87/88), apresentou quesitos para a perícia da arma de fogo (Id. 258722663 - Pág. 96/97).

Apesar de não haver oitiva de testemunhas (não localizadas ou ouvidas por carta precatória) ou interrogatório do réu (revel), não se pode ignorar que o defensor compareceu à audiência instrutória designada
(Id.
258722664 - Pág. 20/21).

Antes da apresentação das alegações finais, o magistrado
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva Estatal, julgando extinta a punibilidade do réu, ocasião em que
arbitrou os honorários advocatícios em
1 URH
.

Dessa forma, considerando a atuação do
Dr. Florentino Aparecido Martins – OAB/MT nº 9.659-B
, ao longo de todo o trâmite processual, com a apresentação da maioria dos atos processuais inerentes ao rito ordinário, mostra-se imperiosa a majoração da verba honorária.

Pois bem, especificamente quanto à matéria, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Premissas em mesa, no caso em apreço, verifica-se que o magistrado não fundamentou o motivo da fixação dos honorários ao advogado em apenas 1 URH’s e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT, consignando apenas que,
“a tabela de honorários produzida pela Ordem dos Advogados do Brasil serve apenas como referencial, não tendo efeito vinculativo na remuneração de advogados dativos, que deve ser arbitrada considerando os esforços despendidos pelo defensor para os atos processuais praticados. Os honorários serão custeados pelo Estado de Mato Grosso e serve a presente como certidão para cobrança”
.

Sobre isso, observa-se que a Tabela de Honorários/OAB-MT dispõe que na advocacia criminal em processo criminal de rito ordinário os honorários devem ser arbitrados em, no mínimo, 10 URH’s.

Como se observa, embora o Magistrado tenha fixado os honorários advocatícios em apenas 1 URH, não se pode desconsiderar a atuação do causídico, que apresentou resposta à acusação, formulou quesitos para a perícia da arma de fogo e compareceu à audiência de instrução, restando apenas a apresentação das alegações finais para a conclusão de sua atuação integral na ação penal, tendo em vista que, antes desse ato processual, foi reconhecida a prescrição.

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários no o valor de 8 URH’s, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”. (N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
a este recurso de Apelação Criminal para majorar os honorários advocatícios do advogado dativo, fixando-o em 8 URHs no total, em conformidade com a Tabela de Honorários da OAB/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025